Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz ou colegiado deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).
2. No caso, verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.